Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. A parte autora recorre sob o argumento de que fora condenada ao pagamento de honorários periciais. Isso não aconteceu, e nem poderia, porque está sob o pálio da justiça gratuita. A respeito desses honorários transcrevo trechos de decisões do próprio magistrado de origem: “O custo da prova pericial será custeado pela Portaria 53 no que tange à cota parte do autor.” (ID 34109492) “Nos termos da Portaria 101/TJDFT, a cota-parte da perícia a ser custeada pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, será paga ao perito mediante expedição de requisição, após entrega do laudo”. (ID 34109507) Nesse cenário e em vista de evitar a desnecessária prestação jurisdicional, intime-se a parte autora para dizer se insiste no julgamento do recurso ou dele desiste,neste caso, ciente de que ao procurador deverão ter sido outorgados poderes para tanto. Assim aparentemente não tem interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator